Tribunal: TJSP
Processo: 2062559-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para custeio de "home care" com os serviços de fisioterapia motora (2x por semana), terapia ocupacional (2x por semana), fonoaudiologia (2x por semana) e enfermagem ou auxiliar de enfermagem (por 8h diárias, 7 dias por semana). Inconformismo da autora. Descabimento.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para custeio de "home care" com os serviços de fisioterapia motora (2x por semana), terapia ocupacional (2x por semana), fonoaudiologia (2x por semana) e enfermagem ou auxiliar de enfermagem (por 8h diárias, 7 dias por semana). Inconformismo da autora. Descabimento. Irresignação restrita à periodicidade dos serviços de enfermagem. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Periodicidade dos serviços de enfermagem, nos em que termos pleiteados pela autora, não atestada pelo médico que acompanha a paciente. Oportuno aguardar-se a instrução processual, submetendo o debate ao crivo do contraditório. Decisão mantida. Agravo improvido.